Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. SEBRAE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão à restituição de tributo indevido prescreve em 5 anos, art. 168, inc. I, do CTN.
2. A Constituição Federal traz hipótese de imunidade tributária em relação ao IPTU no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, em harmonia com a Constituição Federal, prevê a mesma limitação (artigo 9o, inciso IV, alínea “c”) e estabelece os requisitos para efeitos de reconhecimento da imunidade tributária.
3. Para fins de reconhecimento do direito à imunidade tributária, a entidade deve comprovar a inexistência de fins lucrativos, bem como a inocorrência de distribuição de renda ou patrimônio, bem como a aplicação de seus recursos integralmente no país e para satisfação dos seus objetivos sociais.
4. Na hipótese foram atendidos os requisitos legais previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, de modo que a imunidade tributária deve ser reconhecida em favor da entidade sem fins lucrativos.
5. Prejudicial afastada. Apelo do réu e remessa oficial não providos. Honorários recursais fixados.